Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722536-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA COSTA RIBEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse requerida pela agravante (locatária), bem como o pedido alternativo para que os réus/agravados (genitores e irmã, atuais ocupantes) fossem compelidos a pagar o aluguel do imóvel até que o desocupassem. A agravante alega, em síntese, que: 1) figura como locatária no contrato, todavia, não mais reside no imóvel; 2) não consegue entregar o imóvel à imobiliária porque os agravados, atuais ocupantes, se recusam a permitir a necessária vistoria. Requer, em antecipação de tutela recursal, a expedição de mandado de reintegração de posse ou, então, seja determinado aos agravados que arquem com os alugueis, sob pena de multa. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a situação relativa à ocupação do imóvel pelos agravados não está devidamente esclarecida nos autos, a ponto de autorizar a medida drástica pretendida pela agravante, fazendo-se necessário o prévio contraditório. Além disso, há risco de dano iminente aos agravados, diante da irreversibilidade da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator